Tribunal: CARF
Processo: 10580.722013/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722013/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LUCRECIA SAVERNINI DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando as glosas atinentes às: (i) despesas com
instrução; e (ii) da despesa médica tida com a profissional Cinthia Mara, no valor de R$
5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722013/2013-36
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722013/2013-36

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte supracitada foi intimada impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 12.985,84"&'%, com multa de
ofício e juros de mora. Tal fato decorreu da dedução indevida de dependente, no valor
de R$ 3.460,80; na dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$
2.708,94 e na dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$ 41.051,49.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.18 a 23.
Tempestivamente, conforme DRF de origem, foi apresentada impugnação, na e-fl. 2 .
Nesta, contesta as glosas efetuadas, trazendo extratos, recibos e comprovantes para fins
de comprovar a correção de sua declaração de rendimentos.
A solicitação da contribuinte foi apreciada pela DRF de origem, através do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, de e-fls.44 a 47, tendo sido parcialmente
mantida a exigência fiscal.
Devidamente cientificada, não apresentou manifestação de inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas medicas e com instrução estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de julgamento de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido,
pelos seguintes fundamentos:

Em atendimento ao disposto no artigo 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2009, a autoridade revisora pronunciou-se pela manutenção do indeferimento da
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722013/2013-36

restituição suplementar, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, de e-
fls.44 a 47, dos quais se transcreve partes para esclarecimento:
2. RELATÓRIO
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento N° 2010/621133192317155,
lavrada por não atendimento à intimação para comprovação das deduções a título de
Dependentes, Despesas com Instrução e Despesas Médicas.
Com base nos documentos apresentados, assim como em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, verificou-se que:
DEPENDENTES: Dedução totalmente devida.
Foram relacionados dois dependentes na DIRPF 2010: Lara Martins de Faria e Maria
Terezinha Savernini de Freitas.
• Cédula de Identidade de Médico de Lucrécia Savernini de Freitas, filiação Antônio
Pelincari de Freitas e Maria Terezinha Savernini de Freitas – Maria Terezinha é mãe
da contribuinte e foi relacionada como dependente – Dedução devida.
• Certidão de Nascimento de Lara Savernini Martins de Faria – Lara é filha, até 21
anos de idade, da contribuinte e foi relacionada como dependente. Dedução devida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO: Glosa totalmente mantida.
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes relacionados na declaração, inclusive de alimentandos, em razão de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, efetuados
a estabelecimentos de ensino.
• Não foi apresentado nenhum documento para comprovação da dedução a título de
despesas com instrução.
DESPESAS MÉDICAS: Glosa parcialmente mantida no valor de R$ 27.379,60,
resultante da diferença entre os valores declarado (R$ 41.051,49) e comprovado (R$
13.671,89).
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com
a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme
previsto no art. 73 do RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão
sujeitas a comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação da despesa médica.
• Comprovante de pagamento anual da Sul América, ano-calendário 2009, beneficiário
Lucrecia Savernini de Freitas, no valor de R$ 6.111,89 – Dedução devida;
• Dois recibos emitidos por Doranice Judice Rapoli Brawne, CPF 630.665.308-25,
referente a atendimento psicológico, no valor total de R$ 10.000,00 – Os pagamentos
não preenchem os requisitos legais para sua admissibilidade porque não possuem o
endereço de quem os recebeu.
Dedução indevida;
• Recibo emitido por Cinthia Mara Simas Almeida, CPF 529.158.085-20, referente a
atendimento médico, no valor de R$ 5.000,00 – O pagamento não preenche os
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722013/2013-36

requisitos legais para sua admissibilidade porque não possui o endereço, nem o CRM
de quem o recebeu.
Dedução indevida;
• Seis recibos emitidos por Juliana Pimentel Novaes, CPF 821.823.025-49, referentes a
fisioterapia, no valor de R$ 11.000,00 – Os pagamentos não preenchem os requisitos
legais para sua admissibilidade porque não possuem o endereço, nem o CREFITO de
quem os recebeu.
Dedução indevida;
• Recibo emitido pela CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTO ARTE, CNPJ
06.813.284/0001-11, no valor de R$ 340,00, referente a tratamento ortodôntico –
Dedução indevida porque o pagamento não foi informado na Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual;
• Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ODONTOARTE
LTDA,
CNPJ
06.813.284/0001-11,
referente
a
tratamento
odontológico, no valor de R$ 460,00 – Dedução devida;
• Recibo emitido por Dr. Cláudio Matos, CPF 647.780.535-91, no valor de R$
7.100,00, referente a tratamento odontológico – Dedução devida.
...
DEFERIR a proposta de manutenção parcial da exigência, conforme descrito abaixo:
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR MANTIDO
IRPF
12.985,84
8.274,35
MULTA
9.739,38
6.205,76
TOTAL
S/JUROS
22.725,22
14.480,11
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que está parcialmente
correta a Delegacia de origem, em seu Despacho Decisório, que concluiu pela
manutenção parcial da Notificação de Lançamento.
A ressalva é somente sobre o recibo emitido pela CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ODONTO ARTE, CNPJ 06.813.284/0001-11, no valor de R$ 340,00, emitido em
dezembro de 2009, referente a tratamento ortodôntico, que não foi aceito porque o
pagamento não foi informado na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual.
Tal pagamento, de e-fl.8, que preenche os requisitos normativos, deve ser aceito, pelo
princípio da verdade material, pois existe e é valido, sendo que a contribuinte não pode
mais retificar a Declaração IRPF para incluí-lo devido a perda da espontaneidade.
Logo, deve ser diminuída a exigência fiscal em R$ 93,50 (340,00 x 27,5%) e o imposto
devido fica diminuído para R$ 8.180,85 (R$ 8.274,35 – R$ 93,50).
Observa-se que a responsabilidade pela declaração correta do tributo é da contribuinte e
independe da intenção deste e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme preceitua o art.136 do Código Tributário Nacional, nem as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes, segundo o art.123 do Código Tributário Nacional.
Não tendo a contribuinte apresentado manifestação de inconformidade fica demonstrado
a concordância tácita com o decidido no Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
que não foi alterado nesta decisão da Delegacia de Julgamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722013/2013-36

Destarte, Voto no sentido de julgar parcialmente procedente a impugnação, na parte
litigiosa, alterando o imposto devido para R$ 8.180,85, com multa de ofício e juros de
mora, nos termos da legislação.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração emitida pela
profissional Cinthia Mara, suprindo todos os requisitos legais, motivo pelo qual a glosa deve ser
cancelada.
Nesta mesma oportunidade, foi apresentada declaração emitida pelo Centro
Educacional Villa Lobos, devendo a respectiva glosa de despesa de instrução também ser
cancelada, observando-se o limite legal vigente à época.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa das despesas com instrução, nos termos da
fundamentação, e afastar a glosa da despesa médica tida com a profissional Cinthia Mara, de
R$5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Original